Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC 99 3) cede diante da demonstração de sua capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
2. Constatada a reprodução de demanda idêntica anterior, com a tríplice identidade das partes, causa de pedir e pedido, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (CPC 485 V).
3. Negou-se provimento ao apelo.